Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-05.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001855-05.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CICERO JOSE MANOEL DE SALES - CPF: 885.173.223-04 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001855-05.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Cícero José Manoel de Sales

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o prévio protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, antes do ajuizamento da ação, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

É entendimento pacífico na jurisprudência de que a embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC/15.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001855-05.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Cícero José Manoel de Sales

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8o e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Insurge-se a seguradora alegando, em suma, a preliminar de ausência de interesse de agir diante da falta de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório. No mérito, pugna pela improcedência da ação diante da prática de ato ilícito pelo autor, uma vez que encontrava-se embriagado no momento do acidente. Além disso, sustenta a ausência de nexo causal pela falta de boletim de ocorrência que possa comprovar que as lesões foram decorrentes do acidente de trânsito. Segue alegando a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional. Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que devem ser arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 119407055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001855-05.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Cícero José Manoel de Sales

VOTO

Infere-se dos autos que Cícero José Manoel de Sales move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de dezembro de 2019.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), além das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8o e art. 86, parágrafo único, do CPC.

(id. 119407041).

Irresignada, a seguradora

postula, preliminarmente, pela reforma da sentença, tendo em vista
a inexistência de lide em face da ausência de requerimento administrativo prévio. Sustenta que o autor deveria ter pedido administrativamente a indenização em detrimento do acidente, o que não foi realizado, havendo ausência do interesse de agir, condição imprescindível da ação.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal Federal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Deste modo, no caso em voga percebe-se que o autor, ora apelado, demonstrou nos autos que realizou o protocolo perante a Seguradora Líder, consoante se extrai dos documentos colacionados no id. 119406991, que comprovam a reclamação realizada em 03 de março de 2020, através do
e-mail
, inclusive com comprovação de leitura (id. 119406992), sendo que a ação somente foi distribuída posteriormente, no dia 05 de abril de 2020.

Assim, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto, ao analisar a questão, veja: “
Refuta-se também a preliminar de necessidade de pedido administrativo anterior, registro que a parte autora informa o envio de e-mail a parte requerida, ou juntada de ata notarial, após inúmeras tentativas frustradas desta em receber os documentos e realizar o protocolo administrativo, restando presumida a resistência da seguradora.
”. (id. 119407014).

De tal modo, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

É válido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) de protocolo administrativo, diante de manifesto perigo de dano na inviabilidade de pleitear direito à indenização securitária obrigatória, em razão da recusa pela seguradora de recebimento do requerimento administrativo.”
(RAC n. 1050397-42.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 10.11.2021).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante defende a improcedência da ação, tendo em vista que o autor encontrava-se embriagado no momento do sinistro, não fazendo jus ao recebimento da indenização pelo seguro DPVAT. Sustenta que em decorrência do ato ilícito praticado pelo próprio segurado, torna-se nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não deve haver pagamento de indenização.

Pois bem. É cediço que, com o intuito de desburocratizar o recebimento da indenização do seguro DPVAT e restringir a margem para a alegação de hipóteses excludentes de cobertura, o art. 5o, da Lei 6.194/74, prevê que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Nesse passo,
embora a jurisprudência admita situações atípicas, em que a prática de ato ilícito justificaria a recusa do pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT, em regra, a questão afeta à culpa não influencia no direito à cobertura securitária.

Desse modo, presentes as condições previstas no aludido dispositivo, o recebimento da indenização é direito do segurado, sendo que o afastamento dessa regra, depende de comprovação, por parte da seguradora, da existência inequívoca de dolo no acidente, o que não ocorreu no caso em análise.

À vista disso, a embriaguez do condutor do veículo embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária. Nesse sentido colaciono jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVO – TESES AFASTADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO PRÊMIO - PEDIDO DE REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

O entendimento assentado da jurisprudência pátria é de que a embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório.
(...)”
(RAC n. 1051668-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REJEITADA –MÉRITO –
CONDUTOR EMBRIAGADO – SEGURO DEVIDO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, extensível às condenações securitárias do DPVAT, cuja diligência foi devidamente cumprida pelo autor, ora apelado.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, bem como a matéria não resta preclusa.

A embriaguez do condutor é irrelevante para pagamento do sinistro, nos termos do artigo 5o, da Lei no. 6.194/74. Precedentes.

(...)”
(RAC n. 1046370-16.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.12.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que preceitua o art. 5o da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização exige apenas a prova do sinistro e o dano dele decorrente, sendo irrelevante a apuração de culpa, bem como acerca de eventual embriaguez do agente causador.
2. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(RAC n. 1052534-94.2020.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.11.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar.

II - Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização.”
(RAC n. 1059159-81.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.09.2021 – negritei).

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Por sua vez, insurge-se a apelante quanto a ausência do boletim de ocorrência, afirmando que não se pode estabelecer o nexo causal entre o suposto acidente e a lesão dele decorrente.

Contudo, verifica-se que o autor juntou o relatório de ocorrência do SAMU (id. 119406989), com data de atendimento no dia 10.12.2019, descrevendo o atendimento:
“vítima de colisão moto x moto
”. Além disso, o boletim de primeiro atendimento médico (id. 119406989), também descreve que o paciente foi “
trazido pelo SAMU após a colisão de moto x moto
”.

Inobstante, o laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo Dr. Reinaldo Prestes Neto, atestou que as sequelas permanentes sofridas pelo autor são compatíveis com o acidente de trânsito noticiado, havendo nexo causal com as lesões sofridas, veja-se:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é média em pé esquerdo.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como média (50%) em pé esquerdo (50%).”
(id. 119407032)

Deste modo, quanto a insurgência em relação à ausência de registro de ocorrência, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Superada essa questão, insurge-se a seguradora pugnando pela inversão do ônus sucumbencial, diante da sucumbência mínima, ou, subsidiariamente, pela redistribuição proporcional, além da minoração do valor dos honorários advocatícios.

Em relação à distribuição do ônus sucumbencial, na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pela julgadora.

Desse modo, tenho que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a apelante na sucumbência integral, pois, no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, para condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, sendo
proporcionalmente distribuídos entre elas as custas processuais e os honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os patronos das partes,
ficando expressamente vedada a compensação, consoante exegese do §14o, do art. 85, do CPC
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, somente para determinar a condenação das partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, restando a exigibilidade suspensa em relação ao apelado (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022